Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-70.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE DO ESTADO DE FILHA E DA MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DA FALECIDA. VÍNCULO DE TIA E MADRINHA. MERA RELAÇÃO DE AFETO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida que, nos autos de ação declaratória de reconhecimento de maternidade socioafetiva post mortem proposta pela autora em face dos herdeiros da falecida, julgou improcedente o pedido por ausência de provas robustas e inequívocas da intenção da de cujus de assumir a condição de mãe. A autora sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito e, no mérito, defende a existência de vínculo socioafetivo apto a justificar o reconhecimento da multiparentalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra, de forma robusta e inequívoca, a posse do estado de filha e a intenção da falecida de assumir a maternidade socioafetiva da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte, após intimação judicial para especificação de provas, manifesta expressamente não possuir outras provas a produzir, evidenciando desistência de dilação probatória, nos termos do art. 370 do CPC.
4. O reconhecimento da filiação socioafetiva exige a comprovação da posse do estado de filho, caracterizada pela convivência contínua, tratamento como filho e reconhecimento público do vínculo, bem como a manifestação clara e inequívoca de vontade do suposto genitor em assumir a parentalidade.
5. A jurisprudência admite o reconhecimento da filiação socioafetiva e da multiparentalidade, inclusive post mortem, desde que demonstrado contexto fático-probatório sólido que evidencie o exercício efetivo da função parental e a intenção de constituir vínculo de filiação.
6. A existência de relação de proximidade, carinho e convivência familiar entre tia e sobrinha, ainda que reforçada pelo vínculo de madrinha e afilhada, não é suficiente para caracterizar relação materno-filial sem prova concreta da intenção da falecida de assumir a condição de mãe.
7. Elementos como fotografias, declarações de conhecidos, inclusão em plano de saúde coletivo e indicação como beneficiária de seguro de vida demonstram vínculo afetivo e familiar, mas não comprovam, de forma inequívoca, a intenção de constituição de vínculo jurídico de maternidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, declara não possuir outras provas a produzir.
2. O reconhecimento da maternidade socioafetiva post mortem exige prova robusta da posse do estado de filha e da manifestação inequívoca de vontade da falecida de assumir a condição materna.
3. A mera existência de vínculo afetivo e convivência familiar entre tia e sobrinha, ainda que intenso, não é suficiente para caracterizar filiação socioafetiva sem demonstração clara da intenção de constituição do vínculo materno-filial.